Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-26.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTIGO 485, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil admite a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o autor da demanda deixar de praticar atos ou de cumprir diligências, consideradas indispensáveis para o adequado prosseguimento do feito, por prazo superior a 30 (trinta) dias. Porém, nesse caso, desde que pessoalmente intimado para tanto (conforme disposto no §1o).
2. No caso em análise, a recorrente demonstrou desinteresse quanto à consecução da medida pleiteada, bem como negligência quanto à promoção dos atos que lhe competiam, posto que, mesmo intimada, deixou de atuar no momento em que era necessário. E um processo não pode ficar eternamente paralisado por desídia das partes.
3. No que tange ao cumprimento do § 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil, destaca-se que as intimações realizadas por meio eletrônico, na forma do art. 5o, da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e do § 1o do art. 246, do Código de Processo Civil são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, para todas as empresas cadastradas no sistema PJe, sendo, inclusive, dispensada a publicação em órgão oficial, expedição de mandato ou de carta registrada
4. Constatada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito deve ser extinto sem análise do mérito, conforme dispõe o art. 485, IV, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.